Tribunal: STF
Processo: RE 92654
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-07
Data de publicação: 1980-11-07

Ementa:
LOCAÇÃO REGIDA PELO D. 24.150/34. PURGAÇÃO DA MORA. ACÓRDÃO LOCAL
QUE ENTENDEU, DIANTE DAS PARTICULARES DO CASO, INEXISTIR MORA
VERDADEIRA, MAS DEMORA DO LOCADOR. INEXISTÊNCIA DE EVENTUAL OFENSA A
COISA JULGADA. INOCORRENCIA, TAMBÉM DE DISSIDIO COM A SÚMULA 123,
QUE PRESSUPOE A MORA CERTA E NÃO A FALSA DEMORA. PRECEDENTE DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.